Tribunal: TJSP
Processo: 0557164-70.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Executado falecido antes de aperfeiçoada a citação nos autos – Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA – Inteligência da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção do feito, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.